Tribunal: TJMT
Processo: 1043992-40.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043992-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS (INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB E SINARM). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REDUNDÂNCIA NÃO CONFIGURADA. FUNCIONALIDADES DISTINTAS E COMPLEMENTARES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.137 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB e de expedição de ofício ao SINARM. O juízo de origem fundamentou a decisão na premissa de que as informações disponíveis nesses sistemas poderiam ser obtidas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, os quais já foram objeto de pesquisa sem sucesso integral.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para deferimento das consultas patrimoniais, sob o fundamento de que os sistemas possuem finalidades distintas e complementares;
(ii)
reconhecimento da desnecessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais; e
(iii)
observância aos princípios da efetividade da tutela executiva, da duração razoável do processo e da fundamentação das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a consulta aos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT e SINARM pode ser indeferida sob fundamento de redundância em relação ao SISBAJUD e RENAJUD; e
(ii)
verificar se estão presentes os requisitos para a utilização da CNIB como medida subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atividade executiva orienta-se pelo princípio da satisfação do crédito e pela duração razoável do processo, o que impõe ao magistrado o dever de empregar meios adequados para conferir efetividade à prestação jurisdicional, nos termos do artigo 4.º e artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pela parte credora. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.988.903/PR, como meio de garantir a celeridade e a efetividade da execução.

6. Os sistemas INFOJUD, DOI, INDEA/MT e SINARM possuem bases de dados diversas e finalidades que não se confundem com o SISBAJUD ou com o RENAJUD. O indeferimento dessas consultas sob o argumento de redundância é equivocado, pois essas ferramentas permitem o acesso a informações fiscais, transferências imobiliárias, semoventes e armas de fogo, bens que se sujeitam à penhora.

7. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) centraliza a identificação de vínculos societários e relações entre pessoas físicas e jurídicas. A utilização dessa plataforma é legítima para a localização de patrimônio oculto em estruturas empresariais, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 2.163.244/SP.

8. O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza a proteção da inadimplência quando as diligências anteriores foram infrutíferas. A efetividade da tutela executiva prevalece nesse contexto e justifica o uso de ferramentas de investigação patrimonial, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil.

9. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível após a frustração dos meios executivos típicos primários para localização de ativos financeiros e veículos. Essa medida atende aos requisitos do Tema Repetitivo n. 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do caráter subsidiário da ferramenta e da necessidade de conferir publicidade a eventuais gravames.

10. O indeferimento conjunto de ferramentas com funcionalidades distintas, sob o argumento genérico de que são redundantes, carece de fundamentação adequada. Essa insuficiência decisória compromete a efetividade da jurisdição e viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 489, § 1.º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5.º, LXXVIII, art. 93, IX; CPC - art. 4.º, art. 139, II e IV, art. 489, § 1.º, art. 798, II, art. 805.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.137, REsp n. 1.988.903/PR, REsp n. 2.163.244/SP, AREsp n. 2.989.051/GO, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF; TJMT - AI n. 1035119-51.2025.8.11.0000, AI n. 1030631-53.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
1001912-40.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS
, a qual indeferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB e de expedição de ofício ao SINARM para localização de bens e patrimônios passíveis de penhora em nome do executado.

Na
origem
, a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada nas Cédulas de Crédito Bancário n. 2018003105, 2020002172, 2019000661, 2020002173, 2019003113 e 2020002176.

Segundo a exequente, diante da dificuldade em localizar bens penhoráveis em nome do devedor, foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais, dentre as quais consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que se revelaram parcialmente frutíferas ou totalmente infrutíferas. Em razão disso, requereu a utilização de ferramentas complementares, a saber: INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB e expedição de ofício ao SINARM.

O juízo de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados pela exequente. Quanto ao sistema INFOJUD, o magistrado consignou que as informações de bens nele disponíveis poderiam ser obtidas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, os quais já foram objeto de pesquisa nos autos. (id. 171995964)

Pelo mesmo fundamento, indeferiu as consultas ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

A exequente opôs embargos de declaração contra a referida decisão, os quais foram igualmente rejeitados. A decisão que rejeitou os aclaratórios foi publicada em 11/novembro/2025.

Neste
agravo de instrumento
, a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
sustenta que os sistemas cujo deferimento foi indeferido possuem finalidades distintas e complementares em relação às ferramentas já utilizadas. (id. 334883391)

Esclarece que a agravante que o INFOJUD permite acesso a informações fiscais da Receita Federal, como declarações de imposto de renda e dados sobre movimentações financeiras e imobiliárias; o DOI possibilita a identificação de transferências de propriedade de bens imóveis; o SNIPER realiza busca de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, com a identificação de relações societárias e participações em empreendimentos; o INDEA/MT viabiliza a localização de bens agropecuários, semoventes e atividades rurais formalizadas; a CNIB integra as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas; e o SINARM possibilita a verificação de armas de fogo registradas em nome do executado.

A agravante argumenta que essas ferramentas são inacessíveis à parte exequente sem a intervenção do Poder Judiciário e representam os únicos mecanismos restantes para a satisfação do crédito. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor.

Aduz, ainda, que o indeferimento configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da efetividade da tutela executiva, da duração razoável do processo e do impulso oficial, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, com o deferimento das consultas patrimoniais nos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB e expedição de ofício ao SINARM.

Em decisão inicial, a juíza convocada indeferiu a tutela recursal reivindicada. Embora tenha reconhecido a existência de fundamento relevante para o provimento do recurso, considerou que a agravante não demonstrou, de forma concreta, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a justificar a antecipação dos efeitos pretendidos. Consignou a magistrada, ademais, que o deferimento da tutela esvaziaria o mérito recursal. (id. 335359853)

Em
contrarrazões
,
Sebastião Marcos da Silva Campos
pugna pela manutenção integral da decisão de primeiro grau. Preliminarmente, destaca o indeferimento da tutela provisória recursal e sustenta que a ausência de demonstração do
periculum in mora
enfraquece substancialmente a tese da agravante quanto à urgência e à necessidade das medidas pleiteadas. (id. 342862373)

No mérito, o agravado defende que o magistrado de origem agiu com prudência ao ponderar a efetividade da execução com os direitos do executado. Invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, e sustenta que as ferramentas pleiteadas, especialmente o INFOJUD e o SNIPER, são altamente invasivas, por permitirem acesso a dados fiscais detalhados, informações societárias e dados sensíveis protegidos por sigilo.

O agravado argumenta que a cooperativa não apresentou indícios concretos de que bens passíveis de penhora seriam encontrados por intermédio dos sistemas requeridos, tampouco de que o executado estaria a ocultar patrimônio ou a agir de má-fé para frustrar a execução.

A seu ver, o deferimento indiscriminado de todas as ferramentas disponíveis, sem análise criteriosa da real necessidade e proporcionalidade, configuraria, a seu ver, verdadeira investigação predatória de informações, em detrimento dos direitos fundamentais do executado.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o agravado a refuta ao argumento de que o juízo não obstou o prosseguimento da execução, mas direcionou a exequente para que indicasse bens penhoráveis de forma mais específica, com a determinação de apresentação de demonstrativo de débito atualizado e recolhimento da taxa legal correspondente.

Sustenta, por fim, que a decisão agravada está devidamente fundamentada, sem que se verifique violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB e de expedição de ofício ao SINARM para localização de bens e patrimônios passíveis de penhora em nome do executado Sebastião Marcos da Silva Campos.

O cerne recursal reside na legitimidade e na adequação da utilização de sistemas eletrônicos complementares de pesquisa patrimonial no âmbito do processo de execução, indeferidos pelo juízo de origem sob o fundamento de que as informações neles disponíveis poderiam ser obtidas por intermédio do SISBAJUD e do RENAJUD.

O recurso comporta acolhimento.

O processo de execução, por sua própria natureza, destina-se à satisfação do crédito do exequente. Toda a atividade jurisdicional nele desenvolvida deve, portanto, orientar-se pela concretização prática do direito incorporado no título executivo. Essa vocação satisfativa distingue a tutela executiva da tutela cognitiva e impõe ao magistrado o dever de empregar os meios adequados para conferir efetividade à prestação jurisdicional.

Nessa perspectiva, o artigo 4º do Código de Processo Civil consagra o princípio da duração razoável do processo ao estabelecer que as partes têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A norma não se limita à fase cognitiva: abrange, igualmente, a fase executiva, na qual a satisfação do crédito constitui o objetivo central da atuação jurisdicional.

De modo complementar, o artigo 798, II, alínea “c”, do Código de Processo Civil assegura ao exequente o direito de indicar os bens sujeitos à penhora, a quem incumbem as diligências necessárias para a localização de quantos bastem para a satisfação do crédito.

Essa disposição atribui ao credor papel ativo na identificação do patrimônio do devedor e reserva ao Poder Judiciário a função de viabilizar as consultas que escapam ao alcance direto da parte.

Sucede que, quando os meios ordinários de pesquisa patrimonial se revelam insuficientes, o ordenamento processual confere ao magistrado instrumentos para auxiliar o credor na identificação do patrimônio do executado.

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil atribui ao juiz o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

A par desse arcabouço normativo, diversos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial foram desenvolvidos e conveniados ao Poder Judiciário brasileiro com a finalidade de conferir celeridade e efetividade à localização de bens em processos de execução. Cada um desses instrumentos possui funcionalidade própria e acessa bases de dados distintas, de modo que a utilização de um não supre nem substitui a consulta aos demais.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que o entendimento firmado para o BACENJUD deve ser estendido ao INFOJUD e ao RENAJUD, como forma de prestigiar a efetividade da execução, sem que se exija o esgotamento prévio de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor. (STJ - REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/5/2022, DJe 12/5/2022)

No que concerne ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), a Corte Superior reconheceu que a plataforma congrega diversos sistemas de pesquisa e constrição de bens e visa otimizar o uso dessas ferramentas para garantir a efetividade do processo executivo. Pontuou, ainda, que sua utilização não implica, necessariamente, a quebra do sigilo bancário do devedor, desde que a decisão judicial que defira o seu uso especifique os sistemas acionados e as informações requeridas, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (STJ - REsp n. 2.163.244/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18/11/2025, DJEN 16/1/2026)

Quanto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Superior Tribunal de Justiça qualificou-a como medida executiva atípica, admissível quando esgotados os meios executivos típicos, em razão do caráter subsidiário que lhe é inerente. (STJ - AREsp n. 2.989.051/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/2/2026, DJEN 12/2/2026)

Essa orientação harmoniza-se com o Tema Repetitivo 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas execuções cíveis submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente, sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade, a medida seja adotada de modo prioritariamente subsidiário, a decisão contenha fundamentação adequada e sejam observados o contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a jurisprudência é convergente. A Segunda Câmara de Direito Privado já assentou que a execução visa à satisfação do crédito e que incumbe ao magistrado adotar as medidas adequadas para concretizar a tutela jurisdicional, em consonância com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1035119-51.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 21/1/2026)

De igual modo, esta Corte Estadual já admitiu a utilização da CNIB e de sistemas correlatos, como o SREI e o SNIPER, enquanto meios legítimos de localização patrimonial em execuções entre particulares, com a consolidação do entendimento pela viabilidade de seu emprego como medida preparatória à constrição de bens. (TJMT - N.U 1030631-53.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2025, DJE 19/11/2025)

Estabelecidas essas premissas normativas e jurisprudenciais, cumpre examinar sua incidência sobre a controvérsia em análise.

A decisão agravada indeferiu, de forma conjunta e indiscriminada, as consultas aos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB e a expedição de ofício ao SINARM. O fundamento adotado pelo juízo de origem foi o de que as informações disponíveis nesses sistemas poderiam ser obtidas por meio do SISBAJUD e do RENAJUD, ferramentas que já foram objeto de pesquisa nos autos.

Essa premissa, contudo, não resiste a um exame mais detido. Os sistemas indeferidos possuem funcionalidades próprias e autônomas, que não se confundem com aquelas oferecidas pelas ferramentas já utilizadas. Cada um deles acessa bases de dados distintas e fornece informações de natureza diversa, de sorte que a realização de consulta em um não supre a necessidade de consulta aos demais.

O INFOJUD permite o acesso a informações fiscais mantidas pela Receita Federal do Brasil, como declarações de imposto de renda e dados sobre movimentações financeiras e imobiliárias declaradas pelo contribuinte. Trata-se de informações que não estão disponíveis no SISBAJUD, voltado à identificação de ativos financeiros depositados em instituições bancárias, nem no RENAJUD, cuja abrangência se restringe a veículos automotores.

A Declaração de Operações Imobiliárias, a seu turno, possibilita a identificação de transferências de propriedade de bens imóveis registradas perante a Receita Federal. Essa ferramenta permite detectar eventuais alienações patrimoniais ocorridas no curso da execução, inclusive para fins de aferição de possível fraude à execução, funcionalidade que nenhum dos sistemas já consultados é capaz de oferecer.

O SNIPER, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plataforma que congrega múltiplos sistemas e possibilita a identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, relações societárias e participações em empreendimentos. Essas informações são inacessíveis por qualquer outro meio de pesquisa patrimonial convencional e podem revelar patrimônio oculto em estruturas empresariais.

A consulta ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso viabiliza a localização de bens agropecuários, semoventes e atividades rurais formalizadas em nome do executado. A pertinência dessa diligência é particularmente evidente em um Estado cuja economia possui forte vinculação com o agronegócio, circunstância que amplia a probabilidade de o executado deter patrimônio dessa natureza.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, por sua vez, integra todas as indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas em todo o território nacional. A consulta a esse sistema serve não apenas como instrumento de pesquisa, mas também como mecanismo de publicidade que permite a anotação de indisponibilidade sobre eventuais bens localizados, de modo a prevenir terceiros adquirentes acerca de gravames existentes.

O SINARM, por fim, possibilita a verificação de armas de fogo registradas em nome do executado, bens móveis que se sujeitam à penhora nos termos da legislação processual e que não são alcançados por nenhuma das demais ferramentas de pesquisa patrimonial.

Diante dessa diferenciação funcional, a decisão agravada incorreu em equívoco ao tratar sistemas com finalidades e bases de dados distintas como se fossem redundantes em relação ao SISBAJUD e ao RENAJUD. Equiparar ferramentas com funcionalidades diversas, sem examinar individualmente a utilidade de cada uma, comprometeu a fundamentação da decisão e, por consequência, a efetividade da tutela executiva.

As teses defensivas apresentadas pelo agravado em contrarrazões tampouco merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, o agravado invoca o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, para sustentar que o deferimento das consultas configuraria medida desproporcional e invasiva. Essa leitura, contudo, desconsidera que o referido princípio não opera de modo absoluto nem isolado.

A correta inteligência do dispositivo pressupõe a existência de vários meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, hipótese em que se deve optar pelo menos gravoso ao devedor. Quando, porém, as diligências já realizadas se revelam insuficientes para a localização do patrimônio do executado, o princípio da menor onerosidade cede espaço à efetividade da tutela executiva. Interpretá-lo de outro modo importaria em convertê-lo em instrumento de proteção à inadimplência, resultado que a ordem jurídica não admite.

O argumento de que a agravante não teria apresentado indícios concretos de ocultação patrimonial ou de má-fé do devedor como pressuposto para o deferimento das consultas igualmente não procede. A legislação processual não condiciona a utilização de ferramentas de pesquisa patrimonial à demonstração prévia de conduta fraudulenta do executado, tampouco a jurisprudência consolidada impõe semelhante exigência.

Com efeito, a função precípua dessas ferramentas é justamente investigar a existência de bens penhoráveis. Condicionar sua utilização à demonstração prévia de que há bens a localizar importa em inversão lógica que esvazia a utilidade dos instrumentos de pesquisa e inviabiliza a satisfação do crédito.

A qualificação das consultas requeridas como “investigação predatória” tampouco se sustenta. Os sistemas pleiteados são ferramentas oficiais, instituídas e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça e por outros órgãos competentes, conveniadas ao Poder Judiciário com a finalidade específica de auxiliar na localização de bens em processos de execução.

A utilização desses sistemas, portanto, longe de constituir medida abusiva, representa o exercício legítimo do direito do credor à satisfação de seu crédito, por intermédio de mecanismos institucionais que o próprio Estado disponibilizou para esse fim.

No que se refere à alegação de que o magistrado de origem teria atuado com prudência ao determinar que a exequente indicasse bens de forma mais específica, essa orientação é incompatível com a sistemática processual. Nos termos do artigo 798, inciso II, “c”, do Código de Processo Civil, o exequente tem o direito de realizar diligências para a localização de bens, o que pressupõe o acesso aos meios que permitam essa identificação.

Exigir do credor a indicação específica de bens quando as ferramentas necessárias para os localizar lhe são inacessíveis sem a intervenção judicial constitui exigência paradoxal, que inviabiliza o exercício do direito assegurado pela norma processual.

As consultas requeridas são, por definição, instrumentos de investigação patrimonial; só faria sentido exigir a prévia indicação de bens se o credor já dispusesse dos meios para identificá-los, o que tornaria a própria consulta desnecessária.

A alegação de que a decisão agravada estaria devidamente fundamentada, por fim, não afasta a necessidade de reforma. Ainda que o juízo de origem tenha apresentado razões para o indeferimento, a fundamentação adotada partiu de premissa equivocada, ao equiparar sistemas com funcionalidades reconhecidamente diversas. A existência de fundamentação formal não supre o vício material da decisão quando as razões expostas se revelam inconsistentes com a natureza das ferramentas indeferidas.

No tocante especificamente à CNIB, embora classificada pelo Superior Tribunal de Justiça como medida executiva atípica de natureza subsidiária, os pressupostos para sua utilização estão plenamente preenchidos no caso em exame.

As consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, que constituem os meios executivos típicos primários para localização de ativos financeiros e veículos, já foram realizadas e se revelaram parcialmente frutíferas ou totalmente infrutíferas.

Esse resultado demonstra o esgotamento dos meios típicos de pesquisa patrimonial e autoriza a adoção de medidas complementares. A consulta à CNIB, nesse contexto, atende aos requisitos cumulativos fixados pelo Tema Repetitivo 1.137 do Superior Tribunal de Justiça: pondera os princípios da efetividade e da menor onerosidade; é adotada de modo subsidiário, após a frustração dos meios típicos; conta com fundamentação adequada às especificidades do caso; e observa o contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse modo, a reforma da decisão agravada se impõe para deferir as consultas aos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB e a expedição de ofício ao SINARM, por se tratar de ferramentas complementares, com funcionalidades autônomas e inacessíveis à parte exequente sem a intervenção do Poder Judiciário, cuja utilização se mostra adequada e necessária à efetiva satisfação do crédito executado.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
para reformar a decisão agravada e deferir as consultas patrimoniais nos sistemas INFOJUD, DOI, SNIPER, INDEA/MT, CNIB, bem como a expedição de ofício ao SINARM, para localização de bens e patrimônios passíveis de penhora em nome do executado
Sebastião Marcos da Silva Campos
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001912-40.2022.8.11.0041.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026